Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-04.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003777-04.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO - CPF: 570.353.501-87 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOAO VICTOR CASTELIANO RANGEL - CPF: 061.045.521-45 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VINCULAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO A PERFIL DE TERCEIRO EM REDE SOCIAL. DESVINCULAÇÃO DE NÚMERO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada em razão da vinculação indevida de número telefônico da autora a perfil de terceiro na rede social Facebook.

A autora alegou frustração, angústia e violação à privacidade, pleiteando indenização por dano moral e a desvinculação do número telefônico de perfil alheio, com posterior vinculação à sua própria conta.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, por entender que a situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano e que não houve falha na prestação dos serviços pelas rés.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a vinculação indevida do número telefônico da autora à conta de terceiro em rede social configura falha na prestação de serviço a ensejar responsabilidade civil das rés; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão da frustração de acesso à conta pessoal da autora e alegada violação à privacidade; e (iii) saber se é juridicamente possível compelir a plataforma a desvincular o número telefônico da conta de terceiro, permitindo a sua reutilização pela nova titular.

III. Razões de decidir

A documentação dos autos revela que o número telefônico foi adquirido pela autora apenas em novembro de 2022, sendo anteriormente utilizado por terceiro que já possuía conta na rede social desde 2017.

A dinâmica de reatribuição de números telefônicos, após período de quarentena, é prática regulamentada pela ANATEL e não implica, por si só, em ilicitude ou falha das rés.

A autora possuía outros meios de recuperação da conta, como o e-mail, inexistindo demonstração de que tenha ficado impossibilitada de acessar sua conta original.

A jurisprudência afasta o reconhecimento de dano moral na ausência de prova de prejuízo relevante ou abalo à honra, imagem ou privacidade, sendo insuficiente a mera frustração decorrente do ambiente digital.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à obrigação de fazer, mostrou-se razoável a determinação de exclusão do número telefônico da conta de terceiro, diante da comprovação da titularidade atual da linha pela autora, sem, contudo, impor a vinculação direta à sua conta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar à ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. que promova a exclusão do número telefônico da conta de terceiro, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A simples vinculação de número telefônico recentemente adquirido a perfil de terceiro em rede social não configura, por si só, falha na prestação de serviços ou dano moral indenizável. 2. É possível determinar a exclusão do número de telefone da conta de terceiro, desde que comprovada a nova titularidade da linha, sem que isso implique imposição de vinculação direta à conta do requerente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o, V e VIII, e 18, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RI 1019629-42.2020.8.26.0001, 1a Turma Cível, Rel. Dra. Simone C. L. Marcondes, j. 22.02.2021; TJRS, RAC 5004665-43.2022.8.21.0001, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Dilma Auxiliadora Carvalho de Brito contra a sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por dano moral, que move em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Telefônica Brasil S.A. (Vivo), por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que: (i) a parte autora não comprovou suficientemente suas alegações, (ii) inexistiu demonstração de que a perda de acesso à conta na rede social tenha se originado de falha imputável às rés, (iii) os documentos trazidos aos autos indicam que a linha telefônica da autora foi anteriormente utilizada por terceiro (Ivan Reis), o qual não desvinculou o número de seu perfil na rede social quando encerrou o contrato com a operadora em 2019, e (iv) não restou caracterizado o dano moral indenizável. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), com a exigibilidade suspensa por força da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma: (i) que houve falha solidária das rés na prestação dos serviços, ocasionando o comprometimento de sua conta pessoal no Facebook, a vinculação indevida de seu número a perfil de terceiro e o consequente vazamento de seus dados; (ii) que foram infrutíferas as tentativas administrativas de solução, demonstrando a inércia das rés e caracterizando desvio produtivo do consumidor; (iii) que a sentença ignorou os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, 14, 25, dentre outros) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), notadamente os princípios da prevenção e da segurança; e (iv) que, mesmo após a inversão do ônus da prova, a autora não foi desonerada do mínimo encargo probatório, de modo que a improcedência se revela manifestamente injusta.

Ao final, requer a reforma da sentença com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, o deferimento dos pedidos de obrigação de fazer e a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões de id. 320405360 e 320405361, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos à análise da responsabilidade civil das rés Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Telefônica Brasil S/A, em razão de suposta falha na prestação de serviços, consubstanciada na alegação de que a autora, ao tentar acessar sua conta na rede social Facebook, teria sido impedida de vincular seu número telefônico à conta original, tendo constatado que o referido número já se encontrava vinculado ao perfil de terceiro, de nome Ivan Reis.

A autora, com base nesses fatos, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, sob o argumento de que teria experimentado angústia, frustração e violação à sua privacidade, requerendo, além da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que as rés fossem compelidas a: (i) desvincular o número telefônico do perfil de terceiro; (ii) vincular o número à sua conta original na rede social; (iii) viabilizar a recuperação do acesso por outro meio seguro (como e-mail).

Ao sentenciar o feito,
o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve demonstração de falha na prestação dos serviços por parte das rés, tampouco prova de qualquer dano à honra, imagem ou privacidade da autora, caracterizando-se, no máximo, como mero aborrecimento cotidiano.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da inicial e sustentando que houve negligência das rés ao permitirem que terceiro vinculasse seu número ao perfil na rede social, o que teria gerado frustração e comprometido seu acesso, além de representar possível violação à LGPD.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste apenas em parte à apelante, tão somente no que se refere à obrigação de fazer, mantendo-se inalterada a sentença invectivada no que se refere à improcedência do dano moral.

Isso porque os fatos narrados, conforme bem delineado na sentença, não ultrapassam os limites do dissabor cotidiano, tampouco configuram ilícito ou dano moral indenizável. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha tido seus dados pessoais expostos, sua conta invadida, ou que tenha sofrido qualquer abalo em sua imagem, honra ou privacidade.

Pelo contrário, a própria documentação trazida pela parte autora demonstra que o número de telefone foi adquirido apenas em novembro de 2022, e que já estava previamente vinculado à conta de terceiro na rede social, anteriormente cadastrada no Facebook em 2017. Esse tipo de situação decorre da dinâmica usual dos serviços digitais, em que números de telefone, após cancelamento e quarentena, são reencaminhados ao mercado, o que é prática autorizada e regulamentada pela ANATEL.

Além disso, restou esclarecido que a autora dispunha de outros meios para recuperação do acesso à sua conta, como e-mail vinculado previamente, inexistindo qualquer prova de que tenha sido impedida de retomar seu acesso por completo. Ainda, observa-se que sua conta no Facebook foi criada em 2011, mais de dez anos antes da aquisição da linha em questão, de modo que o número telefônico sequer era imprescindível para a autenticação.

Não se pode presumir a existência de dano moral a partir de contratempos que fazem parte da própria experiência do consumidor em ambiente digital. Ausente demonstração de efetiva invasão, prejuízo relevante ou violação à intimidade, não se configura dano indenizável.

Mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a autora estava obrigada a produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No entanto, não logrou demonstrar qualquer falha imputável às rés, tampouco elementos que evidenciem abalo moral relevante. A dificuldade relatada, desprovida de consequências concretas ou duradouras, não ultrapassa os limites do desconforto tolerável nas relações cotidianas.

Diante de situações correlatas, em que não evidenciados danos extrapatrimoniais experimentados pelos usuários, os Tribunais pátrios têm decidido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DE WHATSAPP POR TERCEIROS. 1 . Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. 2 . Ilegitimidade passiva da Facebook afastada. 3. Alega a autora que no dia 01.08 .2020, por volta das 15h, golpistas obtiveram acesso ao seu WhatsApp, e, passando-se por ela, enviaram mensagens a diversos de seus contatos pedindo quantias em dinheiro, sendo que um de seus amigos realizou a transferência de valores para terceiro desconhecido. Alega, ainda, que seu acesso ao aplicativo só foi restabelecido por volta das 10h do dia seguinte. Ademais, que nesse período, sua privacidade foi devassada, suas mensagens de texto ficaram expostas a pessoas desconhecidas, bem como seus dados pessoais, como foto, número de telefone, nome.
4 . Do conjunto probatório dos autos não restou comprovada a clonagem na linha telefônica, nem caracterizada a falha na prestação de serviços das rés, tratando-se de caso de culpa exclusiva de terceiro, com a caracterização da excludente de responsabilidade das requeridas. 5. Danos morais que não restaram configurados. Não há nos autos nenhuma comprovação de que a invasão sofrida no WhatsApp da Autora tenha excedido o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano . Inexistência de situação excepcional que justifique o arbitramento do "quantum" indenizatório, o qual pressupõe ofensa anormal aos direitos da personalidade. Dano extrapatrimonial que não foi demonstrado, não se podendo presumir.
6. Sentença de improcedência mantida . Recurso improvido.”
(TJSP, RI 10196294220208260001 SP 1019629-42.2020.8 .26.0001, 1a Turma Cível, Rel. Dra. Simone Candida Lucas Marcondes, j. 22.02.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DE CONTA NÃO ATENDIDO PELA RÉ EXTRAJUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA.
DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA. Ainda que incontroversa a falha na prestação de serviços, consistente na impossibilidade de recuperação da conta da autora na rede social Instagram na via extrajudicial,
não resta configurado o dano moral, vez que a demandante, não logrou comprovar que a situação vivenciada tenha ultrapassado o patamar dos meros dissabores do cotidiano.
Sentença guerreada mantida. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC 50046654320228210001, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 30.03.2023 – negritei)

Diante desse cenário, não se vislumbra ilicitude na conduta das rés, nem nexo causal entre a atuação destas e os alegados prejuízos. Ressalte-se que a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de: conduta, dano e nexo causal, o que não se verifica
in casu
.

No que se refere aos pedidos de natureza cominatória, constantes da inicial e reiterados nas razões recursais, entendo ser possível acolhimento parcial da pretensão autoral, no que tange
exclusivamente à desvinculação do número telefônico atualmente de titularidade da autora da conta de terceiro na rede social Facebook
, desde que comprovada, como foi nos autos, a regular aquisição da linha por parte da demandante, sem qualquer imposição à plataforma no sentido de forçar a vinculação direta à conta da autora.

Explico.

Conforme já delineado, restou incontroverso que o número telefônico em discussão, utilizado anteriormente por terceiro (perfil identificado como “Ivan Reis”),
passou à titularidade da autora
a partir de novembro de 2022, conforme informado pela ré Telefônica Brasil S/A na contestação (id. 320404898).

Nesse cenário, e
em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, da atualização cadastral e da cooperação nas relações digitais
, é razoável determinar que a plataforma Facebook
promova a exclusão do número da conta que não mais guarda correspondência com a titularidade da linha
, liberando-o, assim, para novo vínculo pela autora,
caso esta assim deseje e siga os procedimentos de autenticação regulares previstos na plataforma
.

Tal medida, ressalte-se,
não implica em acesso ao conteúdo da conta do terceiro
(Ivan Reis), tampouco constitui violação à intimidade ou à autodeterminação informativa de outrem. Trata-se, em verdade, de providência voltada
à higienização dos dados cadastrais mantidos pela fornecedora do serviço de rede social
, especialmente quando evidente que a continuidade do vínculo é indevida e desatualizada.

Com efeito, a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018)
impõe ao controlador o dever de garantir a exatidão e a atualização dos dados pessoais tratados, conforme se extrai de seu art. 6o, inciso V (exatidão), e inciso VIII (prevenção), bem como do art. 18, § 3o, que assegura ao titular o direito à correção de dados inexatos ou desatualizados.

Não se mostra juridicamente possível, todavia,
compelir as rés a vincular diretamente o número à conta da autora
, porquanto tal medida depende de
procedimentos de verificação e autenticação da própria usuária, dentro das regras e meios disponibilizados pela plataforma
, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a lógica de funcionamento de sistemas automatizados, sobretudo diante da ausência de falha técnica ou negativa comprovada de atendimento.

Assim,
a obrigação de fazer deve ser deferida de forma parcial e restrita
, limitando-se à determinação para que a ré Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. promova a exclusão do número de telefone da conta de terceiro,
sem qualquer intervenção na titularidade, conteúdo ou dados pessoais associados àquela conta
.

No mais, tenho que deve ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Não obstante o provimento parcial do presente recurso, entendo que a parte autora sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, motivo pelo qual, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença de primeiro grau, observada a suspensão da exigibilidade, diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025